Tribunal: TJSP
Processo: 2207740-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000931886
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2207740-93.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ANTONIETA ANTUNES PEREIRA, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ
MARCOS MARRONE.
São Paulo, 11 de novembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento (digital)
Processo no 2207740-93.2020.8.26.0000
Comarca: 4a Vara Cível - Foro Regional da Lapa São Paulo
Agravante: Antonieta Antunes Pereira
Agravada: Banco Bradesco S/A
Voto no 19.908
Agravo de Instrumento. Embargos à execução. Decisão que
recebeu os embargos, sem atribuição de efeito suspensivo.
Inconformismo. Não observância dos requisitos legais
previstos no art. 919, §1o, do NCPC. Excepcionalidade do
efeito
suspensivo.
Necessidade
de
cumulação
dos
requisitos da tutela provisória e de se garantir a execução.
Requisitos não preenchidos. Recurso não provido.
Trata-se
de
Agravo
de
Instrumento
interposto por Antonieta Antunes Pereira contra a agravada,
Banco Bradesco S/A, extraído dos autos de Embargos à
Execução, em face de decisão (fl. 135) que indeferiu a atribuição
de efeito suspensivo aos referidos embargos, em razão da
ausência de garantia da execução (artigo 919, §1o, do CPC).
A agravante se insurge. Alega que a
devedora principal da obrigação (CNS) ajuizou pedido de
Recuperação Judicial, em 07/06/2019, perante a Vara Única da
Comarca de Extrema/MG, sob o no 5000268-91.2019.8.13.0251,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
o qual teve seu processamento deferido em 28/06/2019.
Portanto, esclarece que o título executivo extrajudicial sub judice
tornou-se totalmente sujeito a todos os efeitos da Lei no
11.101/2005, conforme seu artigo 49, visto que existente à época
do protocolo do processo recuperacional, sendo assim
impossível a sua execução autônoma para satisfação do credor
fora do âmbito recuperacional.
Aduz que o Plano de Recuperação
Judicial da devedora principal prevê que os fiadores, avalistas e
garantidores
serão
exonerados
das
garantias
prestadas
anteriormente a apresentação do pedido de Recuperação
Judicial, podendo ser executados individualmente somente na
hipótese de descumprimento do Plano de Recuperação Judicial
por parte da CNS, conforme autoriza o artigo 61, § 2o, da Lei
11.101/05.
Sustenta que o §2o do artigo 49 da LRFE
admite que o plano de Recuperação Judicial disponha de
maneira diversa quanto às condições originalmente contratadas,
o que engloba os direitos e privilégios contra os coobrigados.
Salienta que não é possível a apuração
da dívida por simples cálculos aritméticos, sendo imprescindível
ao ajuizamento da Ação de Execução a juntada dos respectivos
extratos bancários e demais documentos que comprovem a
idoneidade dos índices e taxas aplicadas, pelo que se faz
necessário o reconhecimento da nulidade da ação de execução,
pois desacompanhada dos documentos essenciais à propositura
da demanda e a prova da certeza e liquidez do débito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Requer a concessão do efeito suspensivo
e, no mérito, pugna pelo provimento do presente recurso, com a
reforma da decisão agravada, para que seja concedido o efeito
suspensivo pleiteado nos Embargos à Execução, bem como seja
reconhecida a ausência dos pressupostos processuais para o
ajuizamento e seguimento da Ação de Execução de origem.
Recurso tempestivo e isento de preparo
(fl. 135).
O recurso foi recebido no efeito devolutivo
(fls.71/79).
A agravada apresentou contraminuta (fls.
91/95).
Opostos embargos de declaração (fls.
85/89), estes foram rejeitados (fls.96/99).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Conforme salientado na decisão de
admissibilidade deste agravo de instrumento, sem razão a
embargante com sua pretensão de haver a suspensão da
execução individual que lhe atinge. Porquanto, não há óbice da
execução prosseguir em relação aos garantidores (que é sua
condição), estando a devedora principal em recuperação judicial.
Conforme previsto na Lei no 11.101/2005,
quem credora, como a aqui exequente, não fica limitada de
perseguir seu crédito em face de devedores solidários, fiadores e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
avalistas.
Ou seja, excutir pela via judicial o
patrimônio dos devedores solidários até o limite de seu crédito,
independentemente de promover sua habilitação no concurso de
credores. Até porque, nestes autos da execução ou no do juízo
universal, o que for recebido comunica para abatimento entre os
processos.
Nesse sentido, o §1o do art. 49 da
mencionada lei: “Os credores do devedor em recuperação
judicial conservam seus direitos e privilégios contra os
coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”.
A questão já foi pacificada pelo C. Superior
Tribunal de Justiça, pela sistemática dos recursos repetitivos
(REsp 1.333.349/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda
Seção, julgado em 26.11.2014, DJe 02.02.2015) e, depois, por
meio de sua Súmula 581, de seguinte teor: “A recuperação
judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das
ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores
solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou
fidejussória”.
Nessa
linha,
também,
o
mais
da
jurisprudência do C. STJ:
“Não se suspendem, porém, as execuções
individuais direcionadas aos avalistas de título cujo devedor
principal é sociedade em recuperação judicial, pois diferente é a
situação do devedor solidário, na forma do § 1o do art. 49 da
referida Lei. De fato, '[a] suspensão das ações e execuções

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
previstas no art. 6o da Lei não se estende aos coobrigados do
devedor' (Enunciado n. 43 da I Jornada de Direito Comercial
CJF/STJ)”. (AgRg no REsp 1342833/SP, E. 4a Turma, Rel. Min.
Luis Felipe Salomão, j. 15.05.2014).
E não é diferente o posicionamento neste
E. Tribunal:
“Agravo de instrumento. Execução de
título extrajudicial. Decretação de falência da devedora principal
em sede de processo de recuperação judicial. Remessa dos
autos ao juízo falimentar. Descabimento Insurgência em face da
decisão pela qual, ante a notícia da decretação da falência da
devedora principal, foi determinada a remessa dos autos ao juízo
falimentar. Circunstância que enseja a suspensão da execução
em relação à devedora principal. Texto expresso dos arts. 6o e
99, V da Lei no 11.101/2005. Embora na hipótese de
definitividade do decreto de quebra, não haja qualquer razão
prática para apenas se suspender a execução, no caso dos
autos, a decisão que decretou a falência ainda não transitou em
julgado. Conveniência de mera suspensão da execução em
relação à devedora principal. Decreto de falência, por outro lado,
que não impede o prosseguimento da execução em relação aos
devedores solidários. Credores que conservam suas garantias
em face da falida. Suspensão das ações e execuções, por conta
da falência da devedora principal que não aproveita aos avalistas
e fiadores Inteligência dos arts. 6o, 49, § 1o e 61, § 2o da referida
Lei Súmula 581 do STJ. Decisão reformada para o fim de ser
determinada a suspensão da execução em relação à devedora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
principal, até o trânsito em julgado da decisão que decretou a
sua falência, bem como o regular prosseguimento contra os
devedores solidários. Agravo provido”. (Agravo de Instrumento
no2250840-06.2017.8.26.0000, Relator Des. Castro Figliolia, da
12a Câmara de Direito Privado, j. 08/06/2018).
“Embargos de declaração. Existência de
omissão no aresto. Execução proposta em face da avalista.
Inclusão do crédito no plano de recuperação judicial da devedora
principal. Pedido de extinção da execução em face da novação
do crédito. Não cabimento. Exegese do § 1o, do art. 49, da Lei no
11.101/2005. Prosseguimento da execução contra a devedora
solidária. Necessidade. Complementação do v. acórdão, sem
alteração do resultado. Embargos parcialmente acolhidos para
esse
fim”.
(Embargos
de
Declaração
no
1028633-05.2017.8.26.0100, Des. Rel. Gilberto dos Santos, 11a
Câmara de Direito Privado, j. 01/02/2018).
“Aprovação do plano de recuperação
judicial, por não interferir nas relações do credor com os
coobrigados do devedor, não autoriza a extinção, nem a
suspensão de execuções ajuizadas contra devedores solidários,
inclusive avalistas, por aplicação do disposto nos arts. 6o, caput
e § 4o, 49, caput e § 2o, 52, III, 59, caput, 61 e 62, da LF
11.101/2005”. (Apelação no 0126063-28.2009.8.26.0011, E. 20a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rebello Pinho, j.
08.09.2014).
E quanto a ser dado efeito suspensivo
com o recebimento dos embargos do devedor, de acordo com o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
disposto no art. 919 do novo Código de Processo Civil (art. 739-
A, §1o, do CPC/1973), “os embargos à execução não terão efeito
suspensivo”.
Essa atribuição do efeito, porém, só
poderá ser deferida pelo juízo “a quo” desde que, de forma
concomitante, estejam presentes os requisitos para a concessão
da tutela provisória, e desde que a execução já esteja garantida
por penhora, depósito ou caução que se entenda suficiente. (§1o
do art. 919 NCPC).
Assim sendo, o efeito suspensivo será
concedido em caráter excepcional, mas, como toda a exceção,
se atendidos os estritos requisitos legais para sua concessão.
De todo modo, e sem descer à excepcionalidade de seus argumentos para justificar a
suspensão da execução individual, sabidamente quem credora
só se satisfaz com a consecução de seu crédito que veio a juízo
buscar, e por esse objetivo, faz-se necessário ao intérprete na
questão do efeito suspensivo, fazer leitura conjugada do §1o com
o § 5o do artigo 919 do CPC, que é claro, este último, ao dispor
que a “concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação
dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e
de avaliação dos bens”.
Em outras palavras, até que os atos de
garantia prossigam nos autos da ação de execução e sejam
suficientes para o pagamento do débito, não se há falar em
atribuição de efeito suspensivo aos embargos.
Portanto, à vista destas considerações,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
mantém-se inalterada a decisão atacada.
Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Hélio Nogueira
Relator